Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714990-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ALBERTO CHAUL RECORRIDA: MÔNICA MACHADO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção do critério de fixação do valor dos honorários de advogado. 2. A Egrégia Segunda Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000, já examinou a questão relativa à base de cálculos dos honorários de advogado. 2.1. Naquela oportunidade o objetivo da embargante, ora agravada, consistiu na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, nesta Capital, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 2.2. Houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter sido reconhecida a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. 2.3. A mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos demais bens vendidos. 3. O atento Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível, por essa razão a decisão impugnada deve ser mantida. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a alienação de todos os bens imóveis e não apenas sobre a quota parte de um imóvel, após a extinção do condomínio entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se a partir do relatório do acórdão dos embargos de declaração que o objetivo da embargante consistiu realmente na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, a mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos bens vendidos. Assim, houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter reconhecido a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. Diante desse contexto o atento Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível.” (ID 40062205) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020